Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. suspensão decorrente de determinação contida no Tema 692/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. inexistência de título judicial e inadequação da via eleita NÃO VERIFICADAs. preliminares rejeitadas. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DE REAJUSTE EM RAZÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TR. INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. O Tema 692/STJ não se aplica ao caso uma vez que o objeto do cumprimento de sentença movido na origem gira em torno de devolução de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar, situação distinta daquela abordada no citado Tema, que trata de benefícios previdenciários sujeitos ao RGPS. Preliminar rejeitada.
2. O CPC, em seu Título II, trata da Tutela de Urgência, estabelecendo nos seus arts. 300 e 301, a possibilidade de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito.
2.1. O art. 302 do CPC dispõe que, caso a efetivação da tutela de urgência cause prejuízo à parte adversa, em razão de sentença que seja desfavorável à parte que a requereu, responderá esta pelo dano causado, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma sempre que o ressarcimento ou indenização puder ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida. Além disso, conforme firme jurisprudência do STJ a respeito da matéria, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência processual natural da sentença de improcedência do pedido, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, sendo dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada.
2.2. Não há se falar em inexistência de título executivo judicial e ou inadequação da via eleita. Preliminares rejeitadas.
3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores pagos por entidade de previdência complementar a beneficiário em razão de tutela de urgência posteriormente revogada é o decenal (art. 205 do CC). Precedentes.
3.1. O termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional que confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, tendo em vista a impossibilidade de reversão do decisum que revogou a decisão precária, fazendo coisa julgada material. Prescrição afastada.
4. A obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela de urgência (antecipada ou cautelar) posteriormente revogada é consequência lógica e natural da improcedência do pedido, e, por isso, independe de pronunciamento judicial e de pedido da parte interessada.
4.1. Os valores foram recebidos a título precário pela executada e disso a referida parte tinha pleno conhecimento, sendo legítimos apenas enquanto perduraram os efeitos da medida de urgência.
4.1.1. Ante a precariedade da tutela de urgência deferida, não se pode presumir que os valores percebidos pela executada, sob esse pálio, integraram o seu patrimônio em definitivo, mormente ao se verificar que a tutela de urgência foi posteriormente revogada.
4.1.2. Ainda que possuam natureza alimentar, não se verifica a boa-fé do beneficiário quando observada a precariedade do pagamento de valores pela entidade de previdência complementar em razão de tutela de urgência posteriormente revogada.
4.1.3. A devolução da quantia recebida por força de tutela de urgência posteriormente revogada tem por escopo evitar o enriquecimento sem causa da parte que a recebeu.
5. Os institutos do direito adquirido e do ato jurídico perfeito não poderão ser invocados quando se tratar de normas alteradoras da sistemática de correção monetária, (STF, RE no 211.304/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe 3/8/2015).
5.1. Inicialmente, os contratos previdenciários eram firmados com previsão de correção monetária da aposentadoria complementar vinculada à variação do salário mínimo, porém, com a superveniência das Leis nos 6.205/1975, 6.423/1977 e 6.435/1977, de natureza cogente, passou-se a adotar os índices estipulados por órgão do Sistema Nacional de Seguros Privados.
5.2. Os órgãos governamentais competentes adotaram como referência monetária para os contratos de previdência privada, nesta ordem, a ORTN, a OTN, o IPC, o BTN e a TR, esta até a edição da Circular SUSEP no 11/1996, quando, então, passou-se a aplicar um Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGPM/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE), sendo que, na falta de repactuação, deveria incidir o IPCA, nos termos do art. 1o, parágrafo único, do Anexo I da Circular/SUSEP no 255/2004.
5.3. O abandono da TR como índice de correção monetária ocorreu em razão de esta não refletir, de forma isolada, a variação do poder aquisitivo da moeda (Tema 977/STJ).
6. Agravo de instrumento desprovido.